Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722611-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCIO SCATENA VILLAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra decisão (ID 198015916) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCIO SCATENA VILLAR, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora autorize a cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados na guia de solicitação de internação. Em suas razões (ID 59834519), alega que: 1) ainda que os materiais e procedimentos sejam de cobertura obrigatória, é imprescindível que o médico/dentista do beneficiário encaminhe junto com a solicitação laudo detalhado do estado da enfermidade, o tratamento indicado e a sua justificativa; 2) a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a autorizar e custear tratamentos e procedimentos sem que seja encaminhado previamente os laudos com as devidas indicações e justificativas, pois, do contrário, estaria colocando em risco a solubilidade da prestação do serviço; 3) a análise prévia dos laudos para a autorização visa evitar fraudes; 4) resguarda-se ao direito de não autorizar procedimentos sem compatibilidade com a justificativa médica apresentada ou materiais que não possuem pertinência com o caso; 5) a junta médica manifestou-se pela ausência de justificativa para o procedimento; 6) não há urgência no procedimento, pois o relatório é datado de fevereiro de 2024; 7) as instituições privadas que atuam no ramo da saúde não são obrigadas a prestar um atendimento universal aos seus beneficiários; 8) a autora oferece apenas plano de saúde hospitalar, honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos são de responsabilidade do beneficiário; 9) os procedimentos e materiais solicitados possuem natureza odontológica e não foi demonstrada a necessidade de serem realizados em ambiente hospitalar; 10) caso não seja concedida a tutela antecipada recursal, a decisão se tornará estável e provocara prejuízo financeiro. Requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para deferiu a tutela de urgência para custear a cirurgia requerida pelo autor. Preparo recolhido (ID 59834524). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o autor pretende realizar osteotomia de maxila com enxerto ósseo. Trata-se de procedimento de cunho odontológico, solicitado por cirurgiã buco-maxilo facial (ID 196899589). O contrato apresentado pela autora, celebrado com o plano de saúde, exclui expressamente a cobertura de tratamentos odontológicos de qualquer natureza (ID 196899564 – Pág. 5). Logo, não está comprovada a cobertura para o procedimento requerido. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento e ausente a probabilidade do direito do autor. Logo, impõe-se a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator